Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-63.2017.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003414-63.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KENID RIBEIRO BELLINI - CPF: 063.790.461-35 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), DOUGLAS MOSCHEN - CPF: 053.653.991-02 (VÍTIMA), MAIK ANTONIO DE SOUZA GENEROSO - CPF: 060.547.851-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA - SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS QUE, POR MAIORIA, ACOLHEU A TESE DECLASSIFICATÓRIA - NULIDADE – OCORRÊNCIA – APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Verificando-se que a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do
Júri
não está em conformidade com a decisão dos jurados, que desclassificou o crime doloso contra a vida, reconhecendo que o réu não tinha intenção de matar a vítima, mas “apenas de lesiona-la”, a anulação é medida que se impõe, devendo, pois, outra ser proferida, nos termos do art. 492, §1o, CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
KENID RIBEIRO BELLINI
, contra a sentença anexada sob o Id. 107481596, pela qual foi condenado como incurso na pena do crime previsto no art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, II, CP, praticado contra a vítima
Maik Antônio de Souza Generoso
, e art. 147
, caput
, CP, contra a vítima
Douglas Moschen.

Em razões recursais sob Id. 107481598 – pág. 7/13, a Defesa alega que
a sentença proferida pelo Juiz Presidente foi contrária à decisão dos senhores jurados
porque, no terceiro quesito, o Júri
reconheceu
a prática do crime de
lesão corporal
(tese apresentada pela Defesa em relação à vítima
Maik Generoso
), mas, ainda assim, o Magistrado
condenou
o apelante
pela tentativa de homicídio
da vítima, aplicando-lhe a pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.

Nas contrarrazões (Id. 107481598 – pags. 16/20), o MP pugnou o
provimento
do recurso defensivo (id. 107481598, p. 16/20);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer que segue (Id. 113610973):

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, II, em face da vítima MAIK ANTONIO DE SOUZA GENEROSO, e art. 147,
caput
, em face da vítima DOUGLAS MOSCHEN, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Requer a retificação da sentença para desclassificar o delito de homicídio para lesão corporal – Procedência – Sentença em desconformidade com a decisão dos jurados – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em linhas gerais, a defesa pede a reforma da sentença dizendo que há evidente contrariedade entre o que foi decidido pelos jurados, pois, o Magistrado interpretou de forma errônea o 3o quesito, bem assim a resposta do Júri.

Pois bem, eis o quesito:

TERCEIRO QUESITO -

“O acusado
pretendeu apenas lesionar
a vítima? ”

(4) SIM

(1) NÃO

Sem delongas, é evidente o erro na sentença (quando aplicou ao apelante o crime de homicídio), pois,
a redação do
quesito
desclassificatório é suficientemente clara tendo
, por maioria, os srs. Jurados acolhido a tese apresentada pela Defesa, respondendo que
Kenid
pretendia “apenas lesionar”
Maik
, e excluindo, portanto, a prática do crime doloso contra a vida.

Com efeito, operou-se a desclassificação da conduta perpetrada para lesão corporal, de forma que a sentença condenatória aqui guerreada, não representada a decisão e a vontade do Júri.

Nesse sentido:

“Conquanto tenha ocorrido a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave, cabe ao presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença, aplicando a pena correspondente ao crime em comento, nos termos do artigo 492, § 1o, do Código de Processo Penal, não havendo cogitar em incompetência para julgamento. ” (N.U 0000499-85.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (grifei)

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
, dou
provimento ao apelo
para
anular a sentença
proferida nos autos da Ação Penal n.
n. 3414- 63.2017.811.0087 (Código 110893)
,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para que
outra seja proferida
,
nos termos do §1o do art. 492, CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022